Tribunal: TJSP
Processo: 1018119-66.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação proposta por servidora aposentada objetivando o recebimento da GGE – Alegação de não observância da determinação em IRDR de suspensão de todos os processos – IRDR, no entanto, que já foi julgado, a tese nele fixada pode ser aplicada independentemente do trânsito em julgado – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação proposta por servidora aposentada objetivando o recebimento da GGE – Alegação de não observância da determinação em IRDR de suspensão de todos os processos – IRDR, no entanto, que já foi julgado, a tese nele fixada pode ser aplicada independentemente do trânsito em julgado – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos rejeitados.